Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738968-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLARA COELHO DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CLARA COELHO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência em desfavor do interessado. Alega a reclamante que comunicou a DIEGO JOFFRE QUEIROZ MONTEIRO, em maio de 2021, seu desejo de separação. Afirma que ele jamais aceitou tal decisão e, no dia 10/5/2021, proferiu ameaças, dizendo: “Você vai se arrepender muito por estar fazendo isso comigo”. Pontua que foi obrigada a formalizar um acordo judicial sobre a guarda da filha, permitindo que DIEGO a buscasse na escola e a levasse para casa em dois dias da semana. Afirma que ele passou a utilizar esses momentos para exercer controle sobre sua vida e continuar a prática de alienação parental. DIEGO recusa-se a alterar o acordo para deixar de frequentar a casa da reclamante. Sustenta que a situação se agravou quando ela iniciou um novo relacionamento afetivo. DIEGO intensificou as ações de controle, tanto diretas quanto indiretas, desqualificando seu atual companheiro perante sua filha, instigando nela um medo infundado. Além disso, DIEGO intimidava o namorado da reclamante em eventos sociais e ao deixar a filha em sua casa. A reclamante afirma que a incapacidade de DIEGO em aceitar a separação gera nela um medo constante, exacerbado pela mera possibilidade de contato, seja por qualquer meio de comunicação ou proximidade física, intensificando suas crises de choro e ansiedade. Afirma que é vítima de uma situação de violência psicológica e emocional contínua por parte de seu ex-cônjuge. Alega que, embora o parecer do Ministério Público tenha solicitado o arquivamento das medidas protetivas com base em depoimentos de testemunhas suspeitas e alheias à real dinâmica familiar, diversos fatos e provas apresentados não foram devidamente analisados. Pondera que a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência merece reforma, uma vez que, o risco à reclamante permanece e, o Juízo reclamado não cuidou em observar a relevância da palavra da vítima quanto sua expressa manifestação acerca da revogação das referidas medidas, sequer foi ouvida antes de determinado arquivamento dos autos. Requer, com isso, liminarmente, a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, nos termos integrais dos autos do processo de origem no 0751848-28.2024.8.07.0016. A inicial foi indeferida, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em razão de a reclamante não ter instruído adequadamente o pedido (fls. 47/48). Contudo, a reclamante requereu a reconsideração da decisão (fls. 54/59), ao passo em que instruiu o feito com a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência em desfavor de DIEGO (fls. 209/210). É o relatório. Decido. Segundo consta dos autos, a reclamação da requerente não foi admitida com fundamento no artigo 234 do Regimento Interno desta Corte, em razão de o feito não ter sido devidamente instruído com a cópia da decisão impugnada. Considerando que a reclamante promoveu a juntada ao feito do ato impugnado e demais documentos pertinentes ao exame do pedido, RECONSIDERO a decisão para torná-la sem efeito, a fim de dar seguimento à reclamação ajuizada. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno desta Corte, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No exame perfunctório que o momento oportuniza, verifica-se que o fumus boni iuris encontra-se presente, conforme se observa da leitura da Comunicação de Ocorrência Policial no 102.679/2024-2 (fls. 62/65). Contudo, por outro lado, o periculum in mora não restou evidenciado, uma vez que não consta dos autos qualquer indicação concreta de que a reclamante esteja correndo risco de vida, tampouco que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada. Nesse sentido, em 17/6/2024, a reclamante se dirigiu à autoridade policial noticiando os fatos narrados na Comunicação de Ocorrência Policial no 102.679/2024-2 (fls. 62/65), que deram origem ao Inquérito Policial no 1520/2024-DEAM I. Ao final da investigação, sobreveio Relatório no qual a autoridade policial declarou: “Entendendo encerrados os trabalhos investigatórios desta Delegacia de Polícia, sem ter identificado elementos que corroborassem a versão apresentada pela vítima comunicante, remeto os presentes autos ao Poder Judiciário, para as devidas providências” (fl. 204 – grifo nosso). Com base nos elementos obtidos durante a fase do inquérito, o Ministério Público promoveu seu arquivamento, nos seguintes termos: Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar controvérsia envolvendo DIEGO JOFFRE QUEIROZ MONTEIRO e sua ex-cônjuge CLARA COELHO BARRADAS DOS SANTOS. No âmbito inquisitorial, a vítima relatou (ID 204429632) que “apesar de estarem separados há muito tempo, DIEGO não aceita o término e faz de tudo a fim de monitorá-la; Que informa que vem tentando mudar o acordo da visitação da filha, pois não tem mais estruturas de encontrar DIEGO, pois ele usa disto para intimidá-la e consequentemente lhe deixar ainda mais vulnerável; Que os fatos são frequentes e o último aconteceu ontem (17/06/2024), por volta das 20h30, ocasião que DIEGO foi deixar ALICE na sua casa; Que tentou propor a DIEGO que fizesse a entrega de outra forma, mas ele se recusou e disse que o estacionamento era público; Que explica como ALICE está em idade escolar, poderiam fazer este procedimento de outra forma, mas ressalta que DIEGO se opõe justamente para ter contato com ela e usar disto para controlá-la; Que por fim relata que DIEGO é defensor público e possui uma arma de fogo, questões que lhe deixam ainda mais preocupada, pois ele usa destes poderes para lhe deixar ainda mais coagida; Que por fim relata que está com muito medo e que só agora criou coragem de fazer o registro policial, pois sabe que as retaliações tendem a piorar depois que ele tomar conhecimento deste registro”. O investigado (ID 208472008) negou integralmente a prática dos fatos a ele imputados. Afirmou que a sua separação com a vítima foi consensual e “após o acordo judicial, o declarante passou a comparecer ao prédio de CLARA somente nos dias estipulados para deixar a filha em casa; que estaciona seu carro, costumeiramente, acerca de 200 metros da portaria do prédio em um estacionamento público; que costuma sempre parar na frente do porteiro e das câmeras de segurança, visando evitar qualquer tipo de problema [...] que no dia 17/06/2024, data da presente ocorrência policial e do requerimento das medidas protetivas, CLARA, por intermédio de mensagem telefônica, propôs ao declarante a divisão igualitária do regime de convivência com a filha do ex-casal [...] que o declarante prontamente aceitou, mas fez algumas ponderações, entre as quais, a possível redução no valor recebido à título de alimentos (prints anexos); que, estranhamente, no mesmo dia, ou seja, dia 17/06/24, CLARA registro ocorrência policial [...]; que, da mesma forma, em menos de uma semana do deferimento das medidas protetivas, CLARA ajuizou ação de revisão do acordo judicial e, valendo-se das medidas protetivas deferidas, tentou, em sede de tutela de urgência, a guarda unilateral de ALICE [...] conforme o Processo no 0754405-85.2024.8.07.0016 [...]”. As testemunhas Thiago Joffre Queiroz Monteiro (ID 208472005) e Jussara Nóbrega de Araújo Monteiro (ID 208472002) – respectivamente, irmão e madrasta do investigado – informaram que DIEGO e CLARA sempre mantiveram um bom relacionamento, bem como, que nunca presenciaram qualquer conduta desabonadora por parte do investigado, seja com vítima, ou com a filha do ex-casal, durante ou após o fim do relacionamento. As testemunhas Neci Coelho da Paz (ID 208472003) e Eduardo Coelho dos Santos (ID 208472004) – respectivamente, mãe e irmão da vítima – ratificaram a versão do investigado e das outras duas testemunhas. Segundo a testemunha Eduardo, “os fatos narrados por ela não condizem com a verdade; que Clara nunca pode ser contrariada [...]; que Clara tem o perfil de pessoa que somente se preocupa com seus próprios interesses; que com relação a prática de ameaça por parte de Diego, o declarante pode assegurar que Clara inventou ou descontextualizou os fatos, com o propósito de prejudicar Diego; que Clara rompeu o relacionamento de forma conflituosa injustificadamente, recusando a separação amigável sem externar os motivos para tal; [...] que após a separação, ouviu por inúmeras vezes Clara desqualificando Diego como pai e como marido, alegando que ele não quereria honrar com os alimentos; que o declarante nunca presenciou Diego apresentar comportamento compatível com a alegação de alienação parental, sempre expressando postura conciliadora e cedendo aos pedidos de Clara; [...]”. Segundo a testemunha Neci, “jamais presenciou ao longo te todos esses anos Diego ser desrespeitoso com Clara; Que Diego sempre preocupou-se com o bem-estar de Clara; [...] QUE a declarante durante anos foi presente na casa de Diego e Clara, convivendo com ambos e a Alice; Que a declarante jamais presenciou Diego tratar deselegantemente tanto sua filha quanto sua neta; [...] Que, aliás, só tem contato com Alice graças ao acesso que ele dá, pois Clara não autoriza contado; QUE Diego sempre elogiou Clara como mãe, porém após a separação ela passou a adotar condutas muitas vezes intolerantes com a filha; QUE em razão das posturas da Clara como mãe, a declarante chamou-lhe atenção para que não deixasse a filha sem ser zelada como antes fazia, momento em que Clara deixou de falar com a declarante, em janeiro/2022; QUE mesmo assim a declarante continuou cuidando da neta, quando era solicitada por Clara; [...] que não é verdade que Diego perseguia sua filha [...]; QUE a declarante sempre foi uma boa mãe, priorizando seus filhos, contudo em data que não se recorda, ao chegar na escola para ver sua neta Alice, na presença de várias avós, foi informado à declarante que ela estava proibida de ver a neta. Que ficou arrasada com a cena constrangedora; QUE tem conhecimento de que Clara encontra-se se relacionando com uma pessoa de nome Lucas, contudo nunca o viu pessoalmente; Que tem conhecimento de que LUCAS tem passagens pela polícia e é usuário de cocaína, [...]; QUE somente tem contado com Alice quando ela está com Diego; QUE DIEGO nunca pediu para a declarante intermediar qualquer conversa entre ele e Clara; [...]”. Ambos os envolvidos – vítima e investigado – anexaram arquivos de mídia, com vídeos e prints de mensagens telefônicas. O pleito acerca das medidas protetivas de urgência restou deferido (ID 200819243 dos autos da MPU no. 0751848-28.2024.8.07.0016). No relatório final (ID 208472019), a autoridade policial afirmou que não identificou “elementos que corroborassem a versão apresentada pela vítima comunicante”. É o relatório. No caso, apesar do depoimento da ofendida, o comportamento do investigado não demonstra a prática de qualquer infração penal. Os fatos relatados referem-se, em geral, à questões da filha comum. No mais, além das provas documentais apresentadas pela vítima não terem sido suficientes para confirmar sua versão dos fatos, a prova testemunhal, em verdade, corroborou a versão do investigado. Verifica-se que o episódio narrado possui contornos meramente cíveis, não tendo sido relatada qualquer violência – física ou psicológica – a evidenciar um cenário de risco à integridade física ou psicológica da vítima. Nesse sentido: [...] Conclui-se que esse cenário, por si só, não é suficiente para justificar o avançar da investigação e, como não há outras diligências a serem realizadas pelas forças policiais, resta inviabilizada a persecução penal. Assim, e à míngua de outras provas que apontem em sentido diverso, não há justa causa para instauração de ação penal, pois, diante dos elementos até então colecionados, não se vislumbra a prática de crime. Desta forma, o Ministério Público promove o ARQUIVAMENTO do presente inquérito, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo das cautelas do art. 18 do mesmo diploma legal, requerendo a homologação do presente por Vossa Excelência. (fls. 205/207 – grifo nosso) Por fim, o MM. Juiz do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, acolhendo as razões ministeriais, determinou o arquivamento do inquérito e a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas: Acolho as razões apresentadas pelo “dominus litis” no ID 209159541 e DETERMINO o arquivamento do caderno inquisitorial com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. O arquivamento da investigação das imputações de prática criminosa ao autor do fato impede que se discuta a restrição dos direitos do autor do fato, eis que não mais haverá discussão sobre os fatos sobre o crivo do contraditório. Com efeito, a restrição dos direitos do autor do fato deve ter por base a prática de alguma conduta ilícita, sob pena de ser permitida a restrição dos direitos que a constituição federal garante a cada pessoa sem um motivo legal. Se não há mais qualquer acusação viável contra o autor do fato não pode o feito ficar em aberto, restringindo os direitos constitucionalmente garantidos o autor do fato, sem que lhe seja dado oportunidade de se insurgir contra as acusações que lhe recaem e que são base para a restrição de seus direitos já que, como dito, NÃO HÁ MAIS QUALQUER IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA A SER APURADA CONTRA O AUTOR DO FATO. Ademais, não foi informado nenhum fato novo que demonstre a necessidade de nova concessão das medidas protetivas, pelo que tenho que o comportamento do autor do fato não tem se mostrado perigoso à segurança da vítima. Assim, não havendo base para a restrição dos direitos constitucionais do Réu, o qual não se encontra mais respondendo por qualquer atividade criminosa, REVOGO EXPRESSAMENTE a medida protetiva anteriormente deferida. (fls. 209/210 – grifo nosso) Além disso, pela análise do questionário de fls. 69/72, preenchido pela própria reclamante, percebe-se que DIEGO não apresenta histórico de violência ou agressividade a justificar, neste momento processual, o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intimem-se os interessados, para que, querendo, apresentem resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de setembro de 2024 17:30:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora